Tribunal: CARF
Processo: 10830.721708/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721708/2015-73
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.826 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
JORGE EDNEY ATALLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial quando não resta demonstrada a
legislação interpretada de forma divergente ou o alegado dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos
recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci,
substituído pelo conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF,
decorrente de ganhos de capital na alienação de bens e direitos, em razão de omissão/ apuração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721708/2015-73
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.826 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721708/2015-73

incorreta de ganhos de capital na alienação de ações/quotas não negociadas em bolsa de valores
no exercício 2011
Em sessão plenária de 18/01/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2402-006.057 (fls. 628/650), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. CISÃO PARCIAL. AQUISIÇÃO DE NOVO
INVESTIMENTO
Na alienação de participação societária adquirida em função de cisão parcial deve-se
considerar como custo e data de aquisição, aqueles relacionados à novel participação.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não sendo carreadas provas robustas de que a conduta do autuado tenha sido levada a
efeito de forma dolosa, não merece prosperar a qualificação da multa de ofício.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer de petição
apresentada extemporaneamente em inovação à impugnação e conhecer do recurso
voluntário, dando-lhe parcial provimento por maioria de votos, de modo a reduzir a
multa aplicada ao patamar de 75%. Vencidos conselheiros Jamed Abdul Nasser Feitoza,
Gregório Rechmann Junior e Renata Toratti Cassini que deram provimento ao recurso e
os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti (Relator) e Luis Henrique Dias que
mantiveram a qualificação da multa. Declarou-se impedido o Conselheiro João Victor
Ribeiro Aldinucci. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ronnie
Soares Anderson.
O Sujeito Passivo foi cientificado do acórdão em 7/6/18 (fl. 683), apresentando,
tempestivamente, em 12/6/18 (fls.661), Embargos de Declaração (fls. 663/682), que foram
rejeitados por força do Despacho de fls. 686/690.
Notificado da decisão que rejeitou seus aclaratórios em 23/8/18 (fl. 695), interpôs,
em 10/9/18 (fls. 698), o Recurso Especial de fls. 698/737, no intuito de rediscutir a matéria
“Tratamento Tributário na Substituição de Ações”.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho datado de
10/12/2018 (fls. 808/812).
Como paradigma foi apresentado o Acórdão no 9202-003.579, de 18/10/2006, cuja
ementa se transcreve a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
IRPF - OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES - INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL.
A figura da incorporação de ações, prevista no artigo 252 da Lei n° 6.404/76, difere da
incorporação de sociedades e da subscrição de capital em bens. Com a incorporação de
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.826 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721708/2015-73

ações, ocorre a transmissão da totalidade das ações (e não do patrimônio) e a
incorporada passa a ser subsidiária integral da incorporadora, sem ser extinta, ou seja,
permanecendo com direitos e obrigações. Neste caso, se dá a substituição no patrimônio
do sócio, por idêntico valor, das ações da empresa incorporada pelas ações da empresa
incorporadora, sem sua participação, pois quem delibera são as pessoas jurídicas
envolvidas na operação.
Os sócios, pessoas físicas, independentemente de terem ou não aprovado a operação na
assembléia de acionistas que a aprovou, devem, apenas, promover tal alteração em suas
declarações de ajuste anual.
Ademais, nos termos do artigo 38, § único, do RIR/99, a tributação do imposto sobre a
renda para as pessoas físicas está sujeita ao regime de caixa, sendo que, no caso, o
contribuinte não recebeu nenhum numerário em razão da operação autuada.
Não se aplicam à incorporação de ações o artigo 3°, § 3°, da Lei n° 7.713/88, nem
tampouco o artigo 23 da Lei n° 9.249/95. Inexistência de fundamento legal que autorize
a exigência de imposto de renda pessoa física por ganho de capital na incorporação de
ações em apreço.
Recurso especial negado.
Os argumentos quanto ao mérito do Recurso Especial, encontram-se resumido na
própria peça recursal, nos seguintes termos:
(i) o Recurso Especial preenche todos os requisitos de admissibilidade previstos no
RICARF, tendo em vista que o Recorrente demonstrou a legislação tributária
interpretada de forma divergente, o prequestionamento da matéria e o dissídio
jurisprudencial;
(ii) demonstrou-se, por meio da análise de acórdão paradigma específico, a existência
do dissídio jurisprudencial em relação à não configuração de alienação na substituição
de ações para fins de impostos sobre a renda;
a. De um lado, o acórdão recorrido entendeu que a substituição de ações
configura alienação, pois as novas ações são integralizadas com o patrimônio
cindido; de outro lado, o acórdão paradigma entendeu que a substituição de
ações e a subscrição e integralização não configuram alienação, mas, sim, mera
sub-rogação real (troca de um papel pelo outro);
(iii) a subscrição e integralização, pelo Recorrente, do capital social da CGO, não
pode ser equiparada a ato de alienação. Isso porque uma das características da
alienação é a perda da propriedade, fenômeno não verificado na cisão parcial,
porquanto o patrimônio indiretamente detido na Montita, representado por quotas de
seu capital social, foi transferido para a CGO. As ações dessa empresa, recebidas em
substituição, representam exatamente o mesmo patrimônio, não havendo que se falar,
portanto, em alienação. Em outras palavras, a cisão parcial consiste em “tirar dinheiro
do bolso direito e colocar no esquerdo “, de modo que o Recorrente continuou a
possuir o mesmo patrimônio, embora representado por ações de outra empresa;
(iv) não há qualquer transferência de bens ou direitos, limitando-se o acionista a
aguardar passivamente a substituição das participações societárias em seu patrimônio,
ocorrendo verdadeira sub-rogação real, ou seja, mera alteração da coisa (quotas por
ações). A relação jurídica substitutiva, no entanto, não cria novas obrigações, direitos
ou condições. Pode-se afirmar, assim, que a relação originária se mantém, apesar da
modificação da coisa;
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.826 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721708/2015-73

(v) esse é o posicionamento, inclusive, da própria RFB, consoante o Parecer
Normativo CST n°. 39/81 e a resposta à pergunta n°. 564 do “Perguntas e Respostas”
relativos ao IRPF. Com efeito, entende a administração pública federal que a
subscrição das ações com o patrimônio transferido pela sociedade cindida não se
equipara à alienação, mas, sim, à mera substituição de participações societárias. Mais
do que isso: o entendimento da RFB é no sentido de que o direito à isenção sobre o
ganho de capital, assegurado à participação societária substituída, é mantido pela
participação societária substituta.
a. Na sub-rogação real, a relação jurídica nova advém da relação jurídica
anterior. A alteração do objeto (no caso, a participação societária) não traz nova
obrigação ou condição: conserva-se a relação jurídica original em seus
elementos não alterados, inclusive, é certo, o direito à isenção prevista no artigo
4o, alínea “d”, do Decreto-Lei n°. 1.510/76;
(vi) Como consequência do provimento do Recurso Especial para superar o primeiro
fundamento do lançamento de oficio (alienação na cisão parcial) e da manifestação da
PGFN de que não discutirá mais a aplicação, ou não, da norma de isenção veiculada
pelo artigo 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei n°. 1.510/76, objeto do segundo fundamento
do auto de infração, deverão os Srs. Conselheiros cancelar imediatamente o
lançamento de ofício, pois não restará mais nenhuma controvérsia a ser apreciada por
este órgão de julgamento;
a. se não for este o entendimento dos Srs. Conselheiros, requer-se, então, o
retorno dos autos à Turma Julgadora a quo, de modo que ela analise se a
operação de venda das ações à YAMANA DESENVOLVIMENTO MINERAL S/A
estava abrangida pela isenção prevista no artigo 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei
n°. 1.510/76.
Requer que o presente Recurso Especial seja admitido, conhecido e, no mérito,
provido para que se reforme o acórdão recorrido, determinando-se a prolação de um novo em
substituição e que todas as intimações e notificações a serem feitas relativamente às decisões
proferidas neste processo sejam encaminhadas aos seus procuradores, bem como sejam enviadas
cópias à Recorrente, no endereço constante destes autos.
Em sede de contrarrazões (fls. 814/821), a Fazenda Nacional alegou, em síntese,
que:
- a situação dos autos enquadra-se na denominada incorporação de ações, prevista
no art. 252 da Lei 6404/76;
- a incorporação de ações e a incorporação de sociedades são fenômenos distintos,
pois a incorporação de sociedades é regida especialmente pelo art. 227 da Lei
6404/76, que estabelece que “A incorporação é a operação pela qual uma ou
mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e
obrigações’, e nesse caso, a incorporada se extingue, cujos direitos/obrigações
são transferidos à incorporadora”;
- a incorporação de ações consiste na operação societária por meio da qual a
totalidade das ações de uma sociedade anônima é incorporada ao patrimônio de
outra companhia, convolando aquela em subsidiária integral desta;
- na incorporação de ações, a companhia cujas ações forem transferidas ao capital
da outra sociedade - a incorporada - não se extingue, permanece como pessoa
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.826 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721708/2015-73

jurídica independente, com plena autonomia patrimonial, sem que ocorra sucessão
de direitos e obrigações entre as companhias envolvidas. Cita doutrina;
- a diferença positiva entre o custo de aquisição e o de alienação configura o
ganho de capital sujeito à incidência do IRPF;
- o imposto incide sempre que houver aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza;
- o termo “proventos de qualquer natureza” previsto no art. 43 do CTN é
suficiente para evitar controvérsias sobre o conceito de renda, pois nele se inclui
todo o acréscimo do patrimônio contábil do contribuinte, mensurável
monetariamente;
- de acordo com a legislação tributária, as operações que importem alienação a
qualquer título, de bens e direitos, estão sujeitos à apuração do ganho de capital e
as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização
de capital, bens e direitos, pelo valor constante da respectiva declaração ou pelo
valor de mercado e, se a transferência não se fizer pelo valor constante da
declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital, nos
termos em que dispõe o artigo 3°, § 3°, da Lei n° 7.713/88 e o artigo 23, § 2°, da
Lei n° 9.249/1995;
- a ausência de fluxo financeiro ou circulação de valores não obsta a incidência da
exação ora lançada, porque o art. 23, § 2° da Lei n° 9.249/1995 prevê justamente a
tributação na situação em que, apesar de não haver recebimento de numerário, a
pessoa física transfere à pessoa jurídica, a titulo de integralização de capital, bens
e direitos em valor superior ao constante da declaração de bens;
- cai por terra os argumentos do contribuinte no sentido de que o custo de
aquisição da participação societária permaneceu o mesmo, sendo apenas alterado
o ativo detido, mediante singela “substituição” de ações e que, segundo a
sistemática do regime de caixa, o contribuinte não teria percebido valores;
- o que o contribuinte denomina de “permuta”, a legislação tributária considera
alienação sujeita à incidência do IRPF sobre o ganho de capital. (Grifos no
original.)
Pugna pela negativa de provimento ao Recurso Especial, com a consequente
manutenção do lançamento impugnado.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Especial é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais
requisitos necessários à sua admissibilidade.
Têm-se Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, tendo em
vista a apuração de ganho de capital na alienação de ações/cotas não negociadas em bolsa de
valores – exercício 2011.
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.826 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721708/2015-73

De acordo com a decisão recorrida, o Contribuinte possuía, desde 1978, quotas da
“Mineradora Montita Ltda.” e, numa operação de cisão parcial, com a correspondente redução
do capital social, ocorrida em setembro de 2009, parcela do patrimônio de referida empresa foi
vertido para uma sociedade em constituição, denominada “Companhia Goiana de Ouro”.
Por solicitação da Fiscalização, foi apresentada cópia do contrato social da
Mineradora Montita, datado de 27/12/1978 (registrado na JUCESP em 10/05/1979), no qual o
Sujeito Passivo figura como sócio detentor de 409.000 quotas.
Em 4/9/2009 foi criada a empresa Cia Goiana de Ouro, cujo capital foi formado
mediante integralização de ações da empresa cindida parcialmente, no caso a Mineradora
Montita.
Nos termos do documento intitulado “Anexo 3.3 (anexo ao Estatuto Social da
Companhia Goiana de Ouro)”, o Sujeito Passivo subscreveu e integralizou 8.736 ações da recém
criada Cia Goiana de Ouro, a partir da versão do acervo patrimonial cindido da Mineradora
Montita. Vejamos trecho do referido documento:
Pelo presente, subscrevo 8.736 (oito mil, setecentas e trinta e seis) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, do capital social da COMPANHIA GOIANA DE
OURO, emitidas conforme deliberação tomada pela Assembléia Geral de Constituição
da companhia, efetivada nesta data, tendo sido totalmente integralizadas mediante a
conferência de parte do acervo patrimonial cindido da empresa Mineradora Montita
Ltda. sociedade limitada constituída e existente de acordo com as leis
Fato incontroverso é que, nessa operação de cisão parcial, o Contribuinte
transferiu parte do patrimônio que detinha na Mineradora Montita para a CIA Goiana de Ouro, a
título de subscrição e integralização de ações para a composição de seu capital, pelo valor
informado em sua DIRPF, ou seja, na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário
2010 foram declaradas 8.736 ações ordinárias nominativas da empresa CIA Goiana de Ouro,
totalizando R$ 8.736,00, valor equivalente ao das quotas transferidas da parte cindida da
Mineradora Montita.
Importa esclarecer que essa operação, embora tenha sido considerada uma espécie
de alienação, não importou em ganho de capital de qualquer espécie e essa constatação é
facilmente extraída do excerto do Termo de Verificação Fiscal (fls. 191/210) que a seguir
transcrito:
O sujeito passivo transferiu ações, na operação de cisão parcial, para outra empresa, a
título de subscrição e integralização das ações que compõem seu capital, pelo valor
constante de sua Declaração e por este motivo não há ganho de capital. Mas houve a
alienação na subscrição e o contribuinte passou a possuir novas ações (estas sim
alienadas por valor maior que o declarado).
[...]
Em síntese, o fiscalizado era detentor de quotas da empresa Mineradora Montita Ltda.
Em setembro de 2009, ocorreu uma cisão parcial desta empresa. Nesta cisão a
transferência de ações se deu pelo mesmo valor, não ocorrendo ganhos de capital na
pessoa física.
[...]
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.826 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721708/2015-73

Em 27/05/2010, o Contribuinte alienou metade das ações que detinha CIA Goiana
de Ouro (4368 ações ordinárias nominativas) para a empresa Yamana Desenvolvimento Mineral
S.A., por R$ 5.999.825,00. Referida quantia foi depositada pela adquirente das ações em contas
bancárias de Maria Cristina Moreno Atalla Curi e Maria Elisabeth Moreno Atalla Buffara, da
seguinte forma:
Data
Conta bancária
Valor em Reais
Transferência para Conta de
27/05/2010
13226
4.299.862,28 Maria Cristina Moreno Atália Curi
27/05/2010
22828-5
849.981,36 Maria Cristina Moreno Atália Curi
27/05/2010
33263
849.981,36 Maria Elisabeth Moreno Atália Buffara

TOTAL
5.999.825,00
Do valor referente à alienação de ações, nada foi declarado ou recolhido a título
de ganho de capital. Contudo, como as ações foram informadas em DIRF por R$ 8.736,00, esse
valor serviu de base para a apuração do ganho de capital. Extrai-se do acórdão desafiado que a
tributação se deu em relação à venda das ações da CIA Goiana de Ouro à Yamana
Desenvolvimento Mineral S.A., ocorrida em 27/05/2010. Quanto à operação de cisão da
Mineradora Montita, com versão de parte de seu patrimônio para criação da CIA Goiana de
Ouro, como a transferência patrimonial foi efetuada sem alteração do valor originário em relação
às quotas da empresa cindida, tal operação não fora submetida a tributação, visto não ter sido
apurado ganho de capital. Senão vejamos trechos do Termo de Verificação Fiscal no qual se
fundamenta o acórdão recorrido:
Deste total de R$ 5.999.825,00, nenhum valor foi declarado ou recolhido a título de
ganho de capital, muito embora esta operação estivesse sujeita a tal recolhimento, uma
vez que o valor de venda foi superior ao valor declarado em DIRPF.
Ao se compulsar a DIRPF do fiscalizado (vendedor das ações), verifica-se que as
mesmas estão declaradas na página 27 (Declaração original transmitida em 29.04.2011)
da seguinte forma:
8.736 AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS DA EMPRESA CIA
GOIANA DE OURO CNPJ n. 11.232.074/0001-70, CONF ATA DE
CONSTITUIÇÃO EM 04/09/2009.
As ações foram declaradas pelo valor de R$8.736,00, valor este que serviu como base
para consideração do custo de aquisição por parte desta fiscalização.
[...]
A operação que agora se tributa está relacionada à venda das novas ações, ou seja, as
ações da Companhia Goiana de Ouro são as que foram alienadas por valor superior ao
declarado, e não as da Mineradora Montita.
A despeito de tudo o que se expos até aqui, o objeto central do recurso diz
respeito “aos efeitos tributários da substituição de papeis, decorrente da operação de cisão
parcial”, conforme delimitado pelo próprio Sujeito Passivo em seu apelo:
II.3. Delimitação e objeto do presente Recurso Especial
A discussão que se pretende levar a esta C. CSRF por meio deste Recurso Especial
refere-se aos efeitos tributários da substituição de papeis decorrente da operação de
cisão parcial. O ponto central da discussão reside em verificar se a integralização do
capital social da empresa cindenda com parcelas do patrimônio da empresa cindida e a
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.826 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721708/2015-73

consequente substituição de papeis no patrimônio do acionista caracteriza alienação
para fins do imposto sobre a renda. (Grifos do Original)
Com efeito, embora a decisão recorrida tenha tratado detidamente da questão,
ainda que esta instância especial viesse a acolher os argumentos insertos na peça recursal, isso
não traria benefício algum ao Contribuinte. Consoante demonstrado acima, a operação de cisão
não importou em ganho de capital algum e nem foi objeto de tributação. O fato gerador da
obrigação tributária aqui considerado é a venda das ações da CIA Goiana de Ouro – CGO à
Yamana Desenvolvimento Mineral S.A., ocorrida em 27/05/2010 e não cisão parcial da
Mineradora Montita, ocorrida em 4/9/2009, com versão parcial do seu patrimônio para a criação
da CGO.
Isso, no meu entender, é, por si só, elemento suficiente para que o Recurso
Especial não seja conhecido em virtude de absoluta falta de utilidade.
De outra parte, o § 1o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, estatui que a não demonstração da legislação
interpretada de forma divergente dá causa ao não conhecimento do recurso especial:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
[...]
Nesse passo, o Recorrente informa que a divergência de jurisprudencial “diz
respeito à interpretação dos artigos 23 da Lei n°. 9.249/95 e 3o, § 3o, da Lei n°. 7.713/88”.
Ocorre que tais dispositivos, que tratam genericamente de ganho de capital na
alienação de bens e direitos não se prestam, de forma isolada, a corroborar divergência de
interpretação em matéria tributária. Para que o dissenso interpretativo se estabeleça, é necessário
que as decisões trazidas a cotejo envolvam operações de mesma natureza.
No caso em tela, como dito, o tema em análise cinge-se aos efeitos tributários da
substituição de papeis (ações/quotas) em decorrência de cisão parcial. A esse respeito, a
autoridade autuante esclarece que essa espécie de operação societária encontra-se definida no art.
229 da Lei das S.A. Vejamos:
O conceito de cisão está contido no art. 229, da Lei no 6.404/76, in verbis:
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
O sujeito passivo transferiu ações, na operação de cisão parcial, para outra
empresa, a título de subscrição e integralização das ações que compõem seu
capital, pelo valor constante de sua Declaração e por este motivo não há ganho
de capital. Mas houve a alienação na subscrição e o contribuinte passou a
possuir novas ações (estas sim alienadas por valor maior que o declarado).
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.826 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721708/2015-73

Na situação paradigmática o que se discute é a incidência de ganho de capital em
operação de incorporação de ações, disciplinada no art. 252 da Lei n° 6.404/1976. Confira-se:
Como dito acima, a matéria envolve a exigência de imposto de renda incidente sobre
ganho de capital apurado em operação denominada “incorporação de ações”, a qual se
encontra disciplinada pelo artigo 252 da Lei n° 6.404/76, da seguinte forma:
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de
outra companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será
submetida à deliberação da assembléia-geral das duas companhias mediante
protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225.
§ 1o. A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação,
deverá autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem
incorporadas e nomear os peritos que as avaliarão; os acionistas não terão
direito de preferência para subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes
poderão retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante
o reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 230.
§ 2o. A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de ser
incorporadas somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no
mínimo, das ações com direito a voto, e se a aprovar, autorizará a diretoria a
subscrever o aumento do capital da incorporadora, por conta dos seus
acionistas; os dissidentes da deliberação terão direito de retirar-se da
companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor
de suas ações, nos termos do art. 230.
§ 3o. Aprovado o laudo de avaliação pela assembléia-geral da incorporadora,
efetivar-se-á a incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão
diretamente da incorporadora as ações que lhes couberem.
De se esclarecer que tais operação, além de serem disciplinadas por dispositivos
legais diversos, têm regramentos absolutamente distintos e não são passíveis de equiparação.
Aliás, o próprio acórdão colacionado estabelece a distinção entre incorporação de ações (tratada
na situação paradigmática) e subscrição de capital em bens (abordada no acórdão recorrido), nos
seguintes termos:
Sob minha ótica, “incorporação de ações” não se confunde com “incorporação de
sociedades” nem tampouco com “subscrição de capital em bens” e, portanto, inexiste
fundamento legal que dê sustentação ao lançamento.
Na incorporação de empresas, ocorre a transmissão do patrimônio da incorporada para a
incorporadora, com a extinção daquela. Já a integralização de capital consiste na
subscrição de capital, quando uma sociedade comercial é constituída, ou seja, os sócios
assinam um termo prometendo injetar valores na empresa, quer sob a forma de dinheiro
ou de bens e direitos.
A integralização do capital é o cumprimento da promessa, quando do sócio
efetivamente entrega os valores ou bens para a empresa.
O artigo 23 da Lei n° 9.249/95 trata de operações de transferência de bens e direitos a
título de integralização de capital, sendo, pois, inaplicável ao caso, segundo penso, na
medida em que incorporação de ações não representa subscrição de capital em bens.
(Grifou-se)
Constata-se, assim, inexistir divergência, pois, no acórdão recorrido, as normas
objeto de exame foram o 23 da Lei n° 9.249/1995 e § 3o, art. 3o da Lei n° 7.713/1988 c/c o art.
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.826 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721708/2015-73

229 da Lei no 6.404/1976 e, na decisão colacionada, o Colegiado se debruçou sobre 23 da Lei n°
9.249/95 e § 3o, art. 3o da Lei n° 7.713/88 c/c o art. 252, da Lei no 6.404/1976. Cabe repisar que
os institutos abordados nos diferentes dispositivos da legislação societária submetem-se a
regramentos absolutamente diversos, conforme reconhecido inclusive pelo aresto paradigmático.
Nada obstante, o Sujeito Passivo infere que a Autoridade Fiscal, responsável pela
lavratura do Auto de Infração, reconheceu a semelhança das operações ao citar precedente do
CARF e afirmar que “operações que importem alienação a qualquer título, de bens e direitos,
estão sujeitas a apuração do ganho de capital”. Sobre esse assunto, convém esclarecer que a
assertiva contida no Termo de Verificação Fiscal - TVF não faz qualquer menção tendente a
equiparar cisão parcial e incorporação de ações. Além do que, a divergência jurisprudencial, em
termos regimentais, se estabelece entre acórdão recorrido e paradigmas e não entre TVF e
acórdãos paradigmas.
Além do que, de conformidade com o voto condutor da decisão trazida a cotejo
(trecho acima reproduzido), as operações de transferência de bens e direitos a título de
integralização de capital (dentre as quais inclui-se a cisão) encontram-se tratadas no art. 23 da
Lei no 9.249/1995, estando, portanto, sujeitas à tributação pelo imposto sobre a renda. Dessarte,
longe de retratar divergência jurisprudencial, o entendimento esboçado na decisão trazida a
confronto corrobora o entendimento materializado no julgado desafiado.
Ainda que, por hipótese, fosse admissível equiparar cisão a incorporação de ações,
não se verificaria possível conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. É que, no caso que ora
se analisa, a operação tributada foi a efetiva venda das ações da Companhia Goiana de Ouro. No
entanto a conclusão extraída do acórdão paradigma é exatamente no sentido de que a tributação
deve se dar no momento da realização monetária do título mobiliário. Mister trazer a colação
trechos dessa decisão no qual se aborda o assunto:
A partir dessa conclusão, surgem algumas indagações:
a) o contribuinte que consta da autuação - pessoa física - percebeu/recebeu algo em
operação?
Entendo que não, pois não houve a venda de ações. Não houve realização monetária
neste momento;
b) Ocorreu integralização de capital por pessoa física, sujeita a tributação pela Lei
9.249?
Entendo que não, pois houve incorporação de ações, entre pessoas jurídicas, instituto
jurídico definido em lei, diverso da integralização de ações;
c) Há hipótese de incidência do IRPF nessa operação, sobre a pessoa física?
Entendo que haverá quando a pessoa física vender suas ações. Aliás, é bom destacar que
a Declaração de Rendimentos da Pessoa Física do contribuinte, sujeito passivo da
relação jurídico-tributária, não foi alterada, persistindo com o mesmo valor, mesmo
após a incorporação de ações, haja vista que não houve alteração do patrimônio. Não se
deve esquecer as lições do Professor Alberto Xavier que leciona: “A tributação sobre
eventual ganho de capital apenas ocorrerá no caso de alienação futura das ações da
companhia incorporadora, sendo então tal ganho a diferença entre o preço de
alienação e o custo originário constante da declaração de bens”;
[...] (Grifou-se)
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.826 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721708/2015-73

Constata-se mais uma vez que que a decisão consubstanciada no paradigma está
em absoluta consonância com o acórdão recorrido, não havendo como prosperar a pretensão do
Contribuinte quanto ao Conhecimento do apelo, visto que no julgado fustigado considerou-se
como fato gerador da obrigação tributária exatamente a alienação das ação e o ganho de capital
foi determinado a partir da “diferença entre o preço de alienação e o custo originário constante
da declaração de bens”.
Por todas essas razões, não conheço do Recurso Especial do Contribuinte.
Encaminhamento de Intimações a Procuradores
Quanto ao encaminhamento das decisões proferidas neste processo aos
procuradores da Contribuinte, de se esclarecer que o recurso especial de divergência, em razão
de sua cognição restrita, não se presta ao exame de pedidos dessa natureza. De todo modo, e a
título de esclarecimento, trago a colação a Sumula Vinculante CARF no 110, no sentido de que é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Face o exposto, não conheço do Recurso Especial do Contribuinte
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital